Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702846-93.2018.8.07.0018 APELANTE: MARCOS VITOR DE AQUINO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A gratuidade de justiça foi indeferida ao apelante, conforme sentença de id. 4763316. Intime-se apelante para que recolha o preparo do recurso em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC), sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 16 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora